Tribunal: TJBA
Processo: 8019878-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019878-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS ALVES PRIMO Advogado(s): GABRIELA MAIA SILVEIRA AGRAVADO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Advogado(s):ANDRE RICARDO PEIXOTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO DEMANDADO FORA DE SEUS LIMITES TERRITORIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO STF (ADIS 5.492 E 5.737). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REMESSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por trabalhador rural contra decisão que declarou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública de Brumado/BA para julgar ação indenizatória movida em face do Estado de São Paulo, determinando a remessa dos autos para o foro da capital paulista. O agravante sustenta a competência do foro do domicílio do autor e do local do dano (arts. 52, parágrafo único, e 53, III, 'a', do CPC). II. Questão em discussão: 2. A questão cinge-se em definir se um Estado-membro da Federação pode ser demandado em comarca vinculada a outro Estado, sob o fundamento do domicílio da parte autora ou do local onde se manifestaram os danos materiais e morais. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro que figure como réu. 4. A tese possui eficácia vinculante e natureza de norma de ordem pública, fundamentada no pacto federativo e na autonomia dos entes subnacionais, o que qualifica a incompetência como absoluta e passível de declaração ex officio (art. 64, § 1º, do CPC). 5. As regras gerais de competência pelo local do dano (art. 53, III, 'a', do CPC) não prevalecem sobre a restrição constitucional imposta à Fazenda Pública Estadual. 6. O acesso à justiça é preservado pela tramitação eletrônica do feito (PJe), que possibilita a atuação remota da defesa técnica sem necessidade de deslocamento físico entre os Estados. IV. Dispositivo: 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8019878-46.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL MESSIAS ALVES PRIMO e como agravado o ESTADO DE SAO PAULO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)